Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. DOCUMENTOS DO DE CUJUS. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mesmo em relações jurídicas estabelecidas dentro de certa igualdade, na ação de exibição de documentos, faz-se necessário que a parte requerente demonstre minimamente uma solicitação dirigida ao requerido e a sua resistência, seja via uma negativa ou pelo transcurso excessivo do tempo, para ficar caracterizada a pretensão resistida e, então, o seu interesse jurídico.

2. Recurso conhecido e não provido.